Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inciso II, do art. 9o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.
2. Tendo em vista que o crédito do agravado foi constituído em momento anterior à decisão que decretou a recuperação judicial, é necessário que a certidão de crédito seja atualizada até a data do pedido recuperacional, ou seja, até o dia 07/11/2017.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.